Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743928-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado por ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA, o que fundamentou a interposição de agravo encaminhado à Suprema a Corte. O STF, por sua vez, devolveu o processo ao Tribunal de origem por entender que: (i) “o artigo 93, IX da Constituição Federal não exige que o órgão julgador se manifeste sobre todos os temas apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que suscintamente, a razão que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela”; (ii) “o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário”; (iii) “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas”;(iv) a matéria versada nos autos não possui repercussão geral- tema no 895. Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Publique-se. Após, retornem-se os autos para análise do agravo interno interposto (ID 31724382). Brasília, 10 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito